Tribunal: STF
Processo: RMS 38547
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que, em sede de mandado de segurança, denegou a ordem. O acórdão foi assim ementado (eDOC 203, p. 1): 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. REVISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. INCABIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 



    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. 



    II – Embora a revisão do processo administrativo disciplinar possa ser feita a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, não estando, pois, sujeita a prazo prescricional, tal medida revela-se cabível apenas quando demonstrada a existência de fatos efetivamente novos, ou desconhecidos por ocasião da imposição da pena, e que tenham relevância bastante para justificar a anulação ou o abrandamento da pena imposta. 



    III – In casu, as questões indicadas como fatos novos poderiam ter sido suscitadas como matéria de defesa no processo disciplinar, não se tratando de circunstâncias desconhecidas, tampouco impossíveis de serem alegadas, razão pela qual não constituem fundamento capaz de autorizar a reabertura do processo disciplinar. 



    IV – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.



     V – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. 



    VI – Agravo Interno improvido”. 



    Em seu recurso, o impetrante alega que não somente a existência de fatos novos ou desconhecidos por ocasião da aplicação da pena são aptos a ensejar a revisão do processo administrativo, mas também a existência de circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada.



    Prossegue aduzindo que o procedimento está eivado de nulidades processuais que inquinam de vício inarredável de legalidade a pena aplicada e que, nos termos do art. 169 da Lei 8.112/1990, compete à Administração, verificada a ocorrência de vício insanável, declarar a sua nulidade.



    Sustenta que as seguintes circunstâncias nulificam e viciam referido PAD: i) impedimento do então Superintendente da 16ª SRPRF - Inspetor Ubiratan Roberto de Paula; ii) uso de prova emprestada (quebra de sigilo bancário) sem que os Impetrantes tivessem se manifestado sobre ela, tendo em vista anterior dispensa de tais elementos pela comissão processante; iii) utilização indevida do Relatório de Diligências n. 20/2006 para fundamentar a demissão dos indiciados, porquanto confeccionado sem manifestação da defesa, além de não constar no rol de provas do PAD; iv) falta de folhas nos autos do PAD; v) ausência de homologação, pela portaria n. 122, dos efeitos constantes dos autos e até então executados; vi) o Relatório de Diligências n. 20/2006 foi realizado sem contraditório e ampla defesa, além de contrariar o que restou apurado no laudo da perícia oficial realizada nas filmagens, o qual atestou a precariedade dos vídeos; e vii) omissão da comissão processante quanto à análise das diárias das viaturas. 



    Requer, ao final, seja reformada a decisão recorrida para declarar ilegal o ato administrativo proferido pelo Eminente Ministro da Justiça que indeferiu o pedido de revisão do processo disciplinar, “em face das nulidades e omissões nele apontadas e que viciam referido processo disciplinar, rogando, ainda, seja determinado a constituição de uma nova Comissão Processante, na forma dos artigos 169 e 149 da Lei nº 8.112/90, para proceder com a nova apuração dos fatos” (eDOC 225, p. 43). 



    Em contrarrazões (eDOC 238), a União Federal alega que todas as questões indicadas como fatos novos poderiam ter sido suscitadas como matéria de defesa no processo disciplinar, não se tratando de circunstâncias desconhecidas, tampouco impossíveis de serem alegadas, de modo que não há fundamento para a revisão do acórdão.



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, verifico que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fatos novos, assim considerados aqueles desconhecidos ao momento do processo disciplinar ou que não puderam ser alegados à época, ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada, requisitos para a revisão do processo disciplinar, a teor do disposto no art. 174 da Lei 8.112/1990.



    As alegações de nulidade do processo administrativo disciplinar, dentre elas as relativas a impedimento de autoridade, ofensa ao contraditório e à ampla defesa e, ainda, ao devido processo legal não constituem fato novo, pelo contrário, são todas relacionadas ao desenvolvimento do feito, não tendo logrado a impetração demonstrar que tais circunstâncias eram desconhecidas ao tempo do processo disciplinar ou a impossibilidade de sua alegação ao tempo da imposição da pena. Como bem assentou o voto condutor do acórdão ora recorrido (eDOC 203, p. 7)



     “Na espécie, o exame do requerimento de revisão do PAD, endereçado ao Sr. Ministro da Justiça (fls. 60/97e), evidencia que todas as questões indicadas como fatos novos poderiam ter sido suscitadas como matéria de defesa no processo disciplinar, não se tratando de circunstâncias desconhecidas, tampouco impossíveis de serem alegadas, razão pela qual não constituem fundamento capaz de autorizar a reabertura do processo disciplinar ”.



    Ainda que assim não fosse, embora se alegue a ocorrência de vícios que ensejariam a nulidade do processo, não se demonstrou o prejuízo. Assim, não se reconhece a nulidade dos atos praticados, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    Sublinhe-se que o princípio do pas de nullité sans grief exige a demonstração do prejuízo à parte que suscita o vício de procedimento, pois não se pode decretar nulidade processual por mera presunção. Confiram-se, a esse respeito, os seguintes precedentes: RE 830.970-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 9.3.2016; RMS 28.774, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2016 e RE 645.974-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.11.2014.Veja-se, ainda, a seguinte ementa:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. COMISSÃO PROCESSANTE COMPOSTA POR SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. ARTS. 149 E 150 DA LEI N. 8.112/1990. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. A alegação concernente à existência de nulidade, absoluta ou relativa, exige a demonstração concreta do prejuízo, em observância ao princípio do   pas de nullité sans grief.  Precedentes.  2. O prejuízo não foi comprovado. 3. Agravo interno desprovido (RMS 38.004-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.04.2022).



    Destaco, no ponto, trechos do parecer do Ministério Público Federal (eDOC 181, p. 6):



      Além disso, destaca-se que segundo o Princípio da Instrumentalidade das Formas, a anulação dos atos administrativos depende da comprovação de efetivo prejuízo ao servidor, o que também não ocorreu no presente caso. Em verdade, o conjunto probatório é tão vasto que sequer restam dúvidas da conduta ímproba dos impetrantes. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. LICENCIAMENTO EX OFFICIO, A BEM DA DISCIPLINA. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA TRAMITAÇÃO DO PROCEDIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. É vedada, no julgamento de recurso ordinário em mandado de segurança, a apreciação de matéria não abordada pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância. Ressalva do ponto de vista do Relator, vencido nessa preliminar. (...) 6. A declaração de possíveis nulidades no processo administrativo disciplinar, segundo o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), depende da efetiva demonstração de prejuízos à defesa do servidor. (...) 8. Ausência de desproporcionalidade entre a pena aplicada e a conduta do acusado. 9. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS 18.220/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 01/12/2014)” (g.n) 



    Assim, não tendo sido demonstrada a existência de fatos novos ou de circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada, não se vislumbra qualquer ilegalidade do ato que negou a revisão do processo disciplinar.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente